Tribunal: TJMT
Processo: 0002860-15.2015.8.11.0018
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002860-15.2015.8.11.0018
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DIEGO MARTIN PAES DE BARROS - CPF: 260.568.548-92 (EMBARGADO), CARLOS EDUARDO VIANA - CPF: 019.599.141-97 (ADVOGADO), ROBSON DUPIM DIAS - CPF: 879.211.701-53 (ADVOGADO), SILVIA CRISTINA GIRALDELLI - CPF: 503.633.281-49 (ADVOGADO), FABRICIO TORBAY GORAYEB - CPF: 032.254.956-62 (ADVOGADO), FABRICIO RENANN PASTRO PAVAN - CPF: 014.564.931-83 (ADVOGADO), AROLDO FERNANDES DA LUZ - CPF: 888.105.851-00 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICO PEREIRA OLEA - CPF: 170.683.038-62 (EMBARGANTE), SANCARLO AGROPECUARIA LIMITADA - ME - CNPJ: 15.046.279/0001-11 (EMBARGANTE), SILVIO GUILEN LOPES - CPF: 907.523.848-72 (ADVOGADO), IVO PRANDO DOS SANTOS - CPF: 278.259.008-12 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICO PEREIRA OLEA - CPF: 170.683.038-62 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO VIANA - CPF: 019.599.141-97 (ADVOGADO), DIEGO MARTIN PAES DE BARROS - CPF: 260.568.548-92 (EMBARGANTE), CARLOS FREDERICO PEREIRA OLEA - CPF: 170.683.038-62 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICO PEREIRA OLEA - CPF: 170.683.038-62 (EMBARGADO), IVO PRANDO DOS SANTOS - CPF: 278.259.008-12 (ADVOGADO), SANCARLO AGROPECUARIA LIMITADA - ME - CNPJ: 15.046.279/0001-11 (EMBARGADO), SILVIO GUILEN LOPES - CPF: 907.523.848-72 (ADVOGADO), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INTERDITO PROIBITÓRIO. JULGAMENTO CONJUNTO. ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS DE APELAÇÃO. FALSIDADE DOCUMENTAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUROS DE MORA. OMISSÃO
QUANTO A DUPLICIDADE DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS EM RAZÃO DA CONEXÃO ENTRE AS AÇÕES. OMISSÃO
SANADA SEM EFEITOS INFRINGENTES. ERRO MATERIAL NA EMENTA RETIFICADO.
RECURSOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES
.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que julgou conjuntamente apelações cíveis interpostas em ação de reintegração de posse e interdito proibitório, reconhecendo a posse legítima da autora Sancarlo Agropecuária Ltda. e o esbulho possessório perpetrado por Diego Martin Paes de Barros, com uso de documentos falsos.

II. Questões em discussão

2. Há quatro questões em discussão:

(i) saber se houve omissão quanto aos efeitos jurídicos do incidente de falsidade documental instaurado nos autos;

(ii) saber se é necessária a demonstração de dolo específico para a configuração da litigância de má-fé;

(iii) saber se houve omissão quanto ao arbitramento de honorários advocatícios em ações conexas;

(iv) saber se há erro material na ementa no tocante à majoração de honorários e omissão quanto ao termo inicial dos juros de mora incidentes sobre multa por má-fé.

III. Razões de decidir

3. A alegada omissão quanto aos efeitos do incidente de falsidade não se sustenta, pois o acórdão apreciou adequadamente a questão, considerando o conjunto probatório para concluir pela posse simulada, independentemente da distinção entre falsidade material e ideológica.

4. A análise da litigância de má-fé foi suficientemente fundamentada, reconhecendo conduta dolosa com base em indícios objetivos, sendo dispensável a demonstração de dolo específico para aplicação da penalidade.

5. Quanto à fixação de honorários, reconheceu-se omissão parcial, suprida para explicitar que, embora fixados separadamente em ações conexas, o total não extrapola os limites legais nem configura bis in idem.

6. Quanto à majoração de honorários, houve erro material na ementa original, retificado para refletir a fundamentação do acórdão que afastou a majoração; e rejeitou-se a tese de termo inicial diverso dos juros de mora sobre a multa por má-fé, por se tratar de sanção com exigibilidade apenas após o trânsito em julgado.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, para: (i) sanar omissão quanto à cumulação de honorários advocatícios em ações conexas, sem alteração do dispositivo do acórdão; e (ii) corrigir erro material na ementa quanto à majoração de honorários.

Tese de julgamento:

“1. O reconhecimento da falsidade documental, seja ela material ou ideológica, pode ser considerado no conjunto probatório para fins de caracterização de posse simulada e litigância de má-fé.

2. A litigância de má-fé pode ser reconhecida com base em condutas objetivas e indícios suficientes, prescindindo da demonstração de dolo específico.

3. Em ações conexas, é admissível a fixação separada de honorários advocatícios, desde que observados os critérios do art. 85, § 2o, do CPC, sem configurar
bis in idem
.

4. Erro material na ementa pode ser corrigido para garantir conformidade com a fundamentação e o dispositivo do acórdão.

5. O termo inicial dos juros de mora incidentes sobre multa por litigância de má-fé é o trânsito em julgado da decisão que a impõe.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
DIEGO MARTIN PAES DE BARROS
(ID 309555360 e ID 309555354) e por
SANCARLO AGROPECUÁRIA LTDA
e
CARLOS FREDERICO PEREIRA OLEA
(ID 309578899 e ID 309595359), em face do acórdão proferido por esta Egrégia Segunda Câmara de Direito Privado (ID 306829850), que, por unanimidade, negou provimento aos recursos de apelação interpostos pelas partes, mantendo integralmente a sentença proferida pelo juízo de origem, que julgou em conjunto, a Açaõ de Reintegração de Posse no. 0003066-29.2015.8.11.0018 e a Ação de Interdito Proibitório no. 0002860-15.2015.8.11.0018.

Na origem, cuidam-se de duas ações conexas:

- Ação de Reintegração de Posse ajuizada por Sancarlo Agropecuária Ltda contra Diego Martin Paes de Barros, julgada procedente;

- Ação de Interdito Proibitório proposta por Diego contra Sancarlo Agropecuária Ltda e Carlos Frederico Pereira Olea, julgada improcedente;

- A sentença reconheceu a posse legítima e duradoura da autora Sancarlo Agropecuária Ltda sobre a Fazenda Santo Antônio e a prática de esbulho possessório pelo réu Diego Martin Paes de Barros, com uso de documentos falsos. Houve também aplicação de multa por litigância de má-fé e fixação de honorários advocatícios.

Em seus embargos declaratórios (ID 309555360 e ID 309555354), Diego Martin Paes de Barros alega, em síntese, a existência de três omissões no acórdão:

- Quanto aos efeitos jurídicos do incidente de falsidade instaurado nos autos, argumentando que tal incidente extrapolou seus limites ao declarar falsidade ideológica e não apenas material, o que não poderia servir de fundamento para caracterizar sua posse como simulada e para condená-lo por litigância de má-fé;

- Quanto à necessidade de demonstração de dolo específico para caracterização da litigância de má-fé, sustentando que não houve comprovação de que teria sido o responsável pela falsificação documental; e,

- Quanto à necessidade de arbitramento único da verba sucumbencial, considerando a conexão entre as ações, bem como a limitação ao teto de 20% e a redução do percentual fixado com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Por sua vez, Sancarlo Agropecuária Ltda e Carlos Frederico Pereira Olea, em seus embargos (ID 309578899 e ID 309595359), apontam:

- Omissão ou erro material no acórdão, pois embora a ementa tenha consignado a majoração dos honorários advocatícios para 17%, não houve menção correspondente na fundamentação e na parte dispositiva; e

- Omissão quanto ao termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a multa por litigância de má-fé, pugnando pela fixação do ajuizamento da inicial como marco inicial, nos termos do art. 398 do Código Civil e da Súmula 54 do STJ.

Diego Martin Paes de Barros apresentou contrarrazões aos embargos opostos por Sancarlo Agropecuária Ltda e Carlos Frederico Pereira Olea, em ambas as ações (ID 314852887 e ID 314852859).

Não foram apresentadas contrarrazões aos embargos opostos por Diego Martin Paes de Barros, nos autos de número 0002860-15.2015.8.11.0018.

Por outro lado, Sancarlo Agropecuária Ltda apresentou contrarrazões aos embargos oposto por Diego Martin Paes de Barros, nos autos de número 0003066-29.2015.8.11.0018 (ID 314389359).

É o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

Inicialmente, cumpre destacar que o presente voto aborda os Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que julgou conjuntamente os recursos de apelação interpostos nas ações conexas de Reintegração de Posse (processo no 0003066-29.2015.8.11.0018) e Interdito Proibitório (processo no 0002860-15.2015.8.11.0018).

Considerando a identidade substancial das questões suscitadas nos embargos declaratórios opostos em ambos os feitos, bem como a conexão já reconhecida entre as demandas, o presente voto servirá como fundamento decisório para ambos os processos, em observância aos princípios da economia processual, da celeridade e da harmonização dos julgados.

Dos Embargos de Declaração opostos por Diego Martin Paes de Barros (ID 309555360 e ID 309555354)

No caso
sub examine
, o embargante Diego Martin Paes de Barros aponta três supostas omissões no acórdão embargado, as quais passo a analisar detidamente.

O embargante sustenta que o acórdão teria sido
omisso ao não enfrentar a tese relativa à limitação dos efeitos jurídicos do incidente de falsidade
, argumentando que tal procedimento incidental teria extrapolado seu alcance ao declarar não apenas a falsidade material dos documentos, mas também a falsidade ideológica e a nulidade dos títulos dominiais e negócios jurídicos subjacentes.

A questão suscitada pelo embargante, não obstante sua aparente complexidade técnico-processual, não configura omissão apta a ensejar a integração do julgado mediante embargos declaratórios.

Com efeito, o acórdão embargado, ao apreciar a matéria relativa à falsidade documental, o fez de maneira suficientemente fundamentada, ainda que não tenha adotado a distinção técnica entre falsidade material e ideológica nos exatos termos pretendidos pelo embargante.

A fundamentação do julgado deixou claro que a análise da documentação apresentada pelo ora embargante, no contexto global da instrução probatória, revelou-se insuficiente para comprovar a posse alegada, independentemente da natureza específica da falsidade reconhecida no incidente processual.

Impende destacar que o reconhecimento da falsidade documental, seja ela material ou ideológica, constituiu apenas um dos elementos valorados pelo órgão julgador na formação de seu convencimento, não sendo o único fundamento para a conclusão acerca da simulação de posse ou da caracterização da litigância de má-fé.

O acórdão embargado fundamentou-se em amplo conjunto probatório, incluindo fotografias, depoimentos testemunhais, laudos periciais e outros elementos que, em seu conjunto, evidenciaram a ausência de posse legítima por parte do embargante e a ocorrência de esbulho possessório.

A propósito, convém transcrever excerto do acórdão que bem demonstra a multiplicidade de elementos probatórios considerados:

"Assim escorreita a sentença ante a ausência dos requisitos ensejadores para o reconhecimento do esbulho.

Aliado ao fato que Sancarlo fez prova suficiente da existência de fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito que o Autor da Ação de Interdito alegou deter, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC." (Sic)

Ademais, o acórdão expressamente consignou que:

"No caso em apreço, o autor não logrou êxito em comprovar posse legítima, tampouco a existência de ameaça atual ou iminente.

Pelo contrário, a prova dos autos – notadamente o Auto de Constatação, os relatórios policiais, as fotografias, os documentos de vistoria e o laudo pericial técnico – evidencia que a ocupação da área por parte do autor Diego ocorreu de forma violenta, com destruição de benfeitorias preexistentes e supressão de vegetação nativa, tudo em curtíssimo espaço de tempo, numa tentativa artificial de simular posse preexistente." (Sic)

Verifica-se, portanto, que a conclusão do julgado quanto à simulação de posse e à litigância de má-fé não se baseou exclusivamente no incidente de falsidade, mas em todo o conjunto probatório amealhado aos autos, o que afasta a alegada omissão.

Outrossim, no que concerne especificamente à distinção entre falsidade material e ideológica e seus respectivos efeitos jurídicos, cumpre esclarecer que, embora o embargante sustente que o incidente de falsidade deveria limitar-se à análise da falsidade material, tal entendimento não encontra respaldo absoluto na dogmática processual contemporânea, que admite certa flexibilização dos limites cognitivos do incidente de falsidade em determinadas circunstâncias, especialmente quando a falsidade ideológica é perceptível
ictu oculi
e não demanda dilação probatória específica.

Nesse diapasão, ainda que se pudesse cogitar eventual extrapolação dos limites típicos do incidente de falsidade, tal circunstância, por si só, não seria suficiente para infirmar as conclusões do acórdão, que se fundamentou em amplo acervo probatório, conforme já explicitado.

Logo, não se vislumbra omissão a ser sanada no particular, porquanto o acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão da falsidade documental no contexto global da instrução probatória, sendo certo que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que exponha, de forma clara e fundamentada, as razões de seu convencimento.

O embargante sustenta, ainda, que o acórdão teria sido
omisso ao não enfrentar a tese relativa à necessidade de demonstração de dolo específico para caracterização da litigância de má-fé
, argumentando que não houve comprovação de que teria sido o responsável pela falsificação documental.

O acórdão embargado, ao apreciar a matéria relativa à litigância de má-fé, o fez de maneira suficientemente fundamentada, consignando expressamente que:

"Quanto à condenação de Diego Martins Paes de Barros à multa por litigância de má-fé, também deve ser mantida.

A conduta do autor do interdito caracterizou-se pela
alteração da verdade dos fatos
(art. 80, II, do CPC), ao utilizar documentos falsificados, e por promover uma demanda baseada em posse simulada, com objetivo doloso e desleal, o que se coaduna com os incisos III e V do referido artigo.

O valor fixado a título de multa (9% sobre o valor da causa) é razoável, proporcional à extensão do processo, à conduta processual reprovável e à tentativa de manipulação do Judiciário, razão pela qual não comporta redução.

Consoante decidido no REsp 1.817.845/MS, rel. Min. Nancy Andrighi, o abuso processual e a litigância temerária reiterada caracterizam o que a doutrina estrangeira denomina
sham litigation
, hipótese em que a sanção é cabível inclusive para proteção do próprio sistema de justiça." (Sic – original com destaques)

Verifica-se, portanto, que o acórdão identificou claramente as condutas que caracterizaram a litigância de má-fé, enquadrando-as nas hipóteses legais previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil, notadamente nos incisos II, III e V.

No que concerne especificamente à necessidade de demonstração de dolo específico, cumpre esclarecer que, embora o elemento subjetivo seja relevante para a caracterização da litigância de má-fé, sua aferição pode decorrer das circunstâncias objetivas do caso concreto, sendo admissível sua presunção a partir da análise do conjunto probatório.

In casu
, o acórdão embargado, ao analisar detidamente o conjunto probatório, concluiu pela existência de conduta dolosa por parte do embargante, consubstanciada na utilização de documentos falsificados e na simulação de posse, com o objetivo de obter vantagem indevida em detrimento da parte adversa.

A propósito, convém destacar que o acórdão, se utilizando da fundamentação da sentença recorrida, expressamente consignou que:

"Reconheço provado que os requeridos Diego Martins Paes de Barros e de Moacir Alves Cândido agiram em conjunto e que utilizaram de violência e ameaça a fim de usurparem da Autora a disponibilidade factual que ela exercia sobre a área Fazenda Santo Antônio, promovendo a destruição de benfeitorias entre o período de 17/09/2015 e 07/10/2015, até que ocorresse o retorno da Autora na área em 08/10/2015."

E ainda:

"Por fim, restou esclarecido que todas as provas documentais acostadas por Diego em ambos os processos foram vinculados de modo ardiloso à suposta propriedade rural denominada fazenda Jaaan, mas que nunca fora adquirida e muito menos existiu sobre a área física da fazenda Santo Antônio/Sancarlo."

Tais constatações, extraídas do conjunto probatório, evidenciam a presença do elemento subjetivo necessário à caracterização da litigância de má-fé, não havendo que se falar em omissão quanto a este aspecto.

Ademais, como já dito, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que exponha, de forma clara e fundamentada, as razões de seu convencimento, o que efetivamente ocorreu no caso em tela.

Assim, não se vislumbra omissão a ser sanada no particular.

Por fim, o embargante sustenta que o acórdão teria sido
omisso ao não enfrentar a tese relativa à necessidade de arbitramento único da verba sucumbencial
, considerando a conexão entre as ações, bem como a limitação ao teto de 20% e a redução do percentual fixado com base nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Neste ponto específico, assiste parcial razão ao embargante.

Com efeito, o acórdão embargado, ao apreciar a matéria relativa aos honorários advocatícios, limitou-se a manter a fixação efetuada pelo juízo de origem, sem enfrentar especificamente a questão da duplicidade de condenação em honorários em razão da conexão entre as ações.

Impende reconhecer que, em se tratando de ações conexas, julgadas simultaneamente e com identidade substancial de defesas e provas, a fixação de honorários advocatícios deve observar critérios de proporcionalidade e razoabilidade, evitando-se o
bis in idem
e o enriquecimento sem causa.

No caso concreto, verifica-se que o juízo de origem fixou honorários advocatícios em 15% sobre o valor da causa em cada uma das ações conexas, o que, somado, resulta em 30% sobre o valor total das causas, percentual que, em tese, poderia ultrapassar o limite estabelecido no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Contudo, cumpre esclarecer que a fixação dos honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa em cada uma das ações conexas não configura, por si só,
bis in idem
ou enriquecimento sem causa, desde que observados os critérios estabelecidos no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, quais sejam: o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso em tela, considerando a complexidade das questões debatidas, o trabalho realizado pelos advogados em cada uma das ações e o tempo exigido para o serviço, afigura-se razoável a manutenção dos honorários advocatícios fixados pelo juízo de origem em 15% sobre o valor da causa em cada uma das ações.

Não obstante, reconheço que o acórdão embargado foi omisso ao não enfrentar especificamente a questão da duplicidade de condenação em honorários em razão da conexão entre as ações, razão pela qual
acolho parcialmente os embargos neste ponto
,
para integrar o julgado com os fundamentos ora expostos, sem, contudo, modificar a conclusão quanto à manutenção dos honorários advocatícios fixados pelo juízo de origem.

Dos Embargos de Declaração opostos por Sancarlo Agropecuária Ltda e Carlos Frederico Pereira Olea (ID 309578899 e ID 309595359)

Passo agora à análise dos embargos de declaração opostos por Sancarlo Agropecuária Ltda e Carlos Frederico Pereira Olea.

Os embargantes sustentam a existência de
omissão ou erro material no acórdão, pois embora a ementa tenha consignado a majoração dos honorários advocatícios para 17%, não houve menção correspondente na fundamentação e na parte dispositiva
.

Neste ponto específico, assiste razão aos embargantes.

Com efeito, verifica-se que a ementa do acórdão embargado consignou expressamente que:

"8. O pedido de majoração dos honorários advocatícios foi parcialmente acolhido, elevando-se os honorários para 17% sobre o valor atualizado da causa, ante a atuação do patrono em grau recursal, conforme os §§ 2o e 11 do art. 85 do CPC." (Sic)

Contudo, na fundamentação do acórdão, consta que:

"Por fim, tendo em vista que todos os recursos interpostos foram desprovidos, não há o que se falar em majoração dos honorários sucumbenciais, devendo permanecer a fixação realizada nos autos de origem."

Verifica-se, portanto, evidente contradição entre a ementa e a fundamentação do acórdão, o que configura erro material a ser sanado mediante embargos de declaração.

In casu
, considerando que o voto condutor do acórdão expressamente afastou a majoração dos honorários advocatícios, deve prevalecer o teor da fundamentação sobre o da ementa, conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria.

Desta feita,
acolho os embargos neste ponto
, para sanar o erro material, fazendo constar na ementa do acórdão que "
O pedido de majoração dos honorários advocatícios não foi acolhido, mantendo-se a fixação realizada nos autos de origem
", em consonância com a fundamentação do voto condutor.

Os embargantes sustentam, ainda, que o acórdão teria sido
omisso ao não enfrentar a questão relativa ao termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a multa por litigância de má-fé
, pugnando pela fixação do ajuizamento da inicial como marco inicial, nos termos do art. 398 do Código Civil e da Súmula 54 do STJ.

A questão suscitada, contudo, não configura omissão apta a ensejar a integração do julgado mediante embargos declaratórios.

Com efeito, o acórdão embargado, ao manter integralmente a sentença proferida pelo juízo de origem, inclusive quanto à condenação por litigância de má-fé, implicitamente manteve também o termo inicial dos juros de mora fixado na sentença, qual seja, o trânsito em julgado.

Impende consignar que a multa por litigância de má-fé possui natureza jurídica sancionatória, não se confundindo com indenização por dano material ou moral, razão pela qual não se aplica, in casu, o disposto no art. 398 do Código Civil e na Súmula 54 do STJ.

A propósito, convém esclarecer que os juros de mora, no caso de multa por litigância de má-fé, somente são exigíveis a partir do momento em que o devedor incorre em mora no pagamento da obrigação, o que, no caso de obrigação sem termo certo, ocorre após a interpelação judicial, nos termos do art. 397, parágrafo único, do Código Civil.

No caso concreto, considerando que a multa por litigância de má-fé somente se torna exigível após o trânsito em julgado da decisão que a impõe, afigura-se razoável a fixação deste marco temporal como termo inicial dos juros de mora.

Portanto, não se vislumbra omissão a ser sanada, porquanto o acórdão embargado, ao manter integralmente a sentença proferida pelo juízo de origem, implicitamente manteve também o termo inicial dos juros de mora fixado na sentença.

Conclusão

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração opostos por Diego Martin Paes de Barros (ID 309555360), tão somente para integrar o julgado com os fundamentos ora expostos quanto à questão da duplicidade de condenação em honorários em razão da conexão entre as ações, sem, contudo, modificar a conclusão quanto à manutenção dos honorários advocatícios fixados pelo juízo de origem.

De igual modo,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração opostos por Sancarlo Agropecuária Ltda e Carlos Frederico Pereira Olea (ID 309578899), tão somente para sanar o erro material verificado na ementa do acórdão, fazendo constar que:

Onde se lê:

“8. O pedido de majoração dos honorários advocatícios foi parcialmente acolhido, elevando-se os honorários para 17% sobre o valor atualizado da causa, ante a atuação do patrono em grau recursal, conforme os §§ 2o e 11 do art. 85 do CPC.”

Passa a constar:

"8. O pedido de majoração dos honorários advocatícios não foi acolhido, mantendo-se a fixação realizada nos autos de origem”.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025